Tribunal: TJDFT
Processo: 0705035-37.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705035-37.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON SEVERINO BOTELHO JUNIOR APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Constato que a parte Apelante anexou aos autos extratos bancários ilegíveis (ID 16169501, págs. 2/4) e, quanto às declarações de imposto de renda, apenas os recibos de entrega (IDs 16169500 e 16169502); documentação que não basta para análise do pedido de gratuidade. Assim, nos termos dos arts. 99, §2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15 ao Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator